Tribunal: TJES
Processo: 5012453-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012453-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO PASCOLAR DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012453-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO PASCOLAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ.
2.

In casu
, embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP.
3.
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, estando plenamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso, tendo sido concluída a inaptidão do reeducando ao progressivo convívio social, não há que se reformar a decisão que indeferiu o benefício.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012453-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO PASCOLAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
BRUNO PASCOLAR DE SOUZA
, face decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

Alega, o defensor do recorrente, a nulidade da decisão guerreada, em razão da ausência de fundamentação para o indeferimento da saída temporária. Aduz ainda, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais para tanto.

Pois bem.

Observa-se através da decisão ora atacada que a magistrada da execução indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo reeducando, em virtude do mesmo não ter cumprido os requisitos subjetivos necessários à concessão da benesse.

Por ser extremamente oportuno, transcrevo a citada decisão:

(...) No presente caso, observa-se que o exame criminológico realizado conclui que o apenado está INAPTO para a saída temporária.

Diante do que foi apresentado no exame criminológico, verifica-se que a concessão da saída temporária não seria compatível com os objetivos da pena, uma vez que a liberação do reeducando, sem a vigilância direta do estado, aponta-se temerosa no presente momento (...).

Como sabido, o artigo 123, da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Registro ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Assim, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de saída temporária.

A respeito da realização do exame, nos casos de saída temporária, entende a jurisprudência que conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (AgRg no HC 501.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

No mesmo sentido manifesta-se o Ministério Público, em suas contrarrazões recursais:

"(...) O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante 26, e o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 439, expressamente concederam ao juízo da execução a faculdade de determinar a realização de exames criminológicos a fim de verificar se o condenado está apto a progredir de regime. Veja-se:

Súmula Vinculante n° 26 - Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
(...)".

Portanto, analisando a decisão ora atacada, denota-se que a mesma restou corretamente fundamentada, tendo sido expostas as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento do pleito.

O que se observa dos autos, é que todas as razões expostas pela magistrada para indeferir o pedido defensivo encontram respaldo no caderno processual, sendo cristalino que o agravante – não obstante tenha preenchido o requisito objetivo -, não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício da saída temporária.

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

Por oportuno, relembro que recentemente este Gabinete manifestou-se no Agravo de Execução Penal n.º 5003288-66.2023.8.08.0000, também interposto pelo reeducando, com conteúdo idêntico ao apreciado nesta oportunidade, tendo sido o mencionado recurso julgado na sessão do dia 04 de maio de 2023, não havendo que se falar em qualquer mudança fática que possibilite a alteração do entendimento anteriormente esposado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.